Tribunal: STJ
Processo: 1501363-52.2019.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822130 - SP
(2024/0470739-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: CLAUDINEIA APARECIDA DE ASSIS E CASTRO - SP143397
ALLAN FRADE MONTEIRO - SP390455
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SP447919
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriores,
sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão embargado.
2. O embargante alega a existência de vícios no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
recurso de embargos de declaração, constatando-se a mera discordância com
o resultado do julgado.
5. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
6. A apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados
protelatórios poderá ensejar o não conhecimento da insurgência e o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com baixa imediata dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55777301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a71172d9-0c9f-4148-bafe-2cb8488b3f80

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a71172d9-0c9f-4148-bafe-2cb8488b3f80

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822130 - SP
(2024/0470739-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: CLAUDINEIA APARECIDA DE ASSIS E CASTRO - SP143397
ALLAN FRADE MONTEIRO - SP390455
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SP447919
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriores,
sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão embargado.
2. O embargante alega a existência de vícios no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55777651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 2ca77ee8-b6a3-49c7-9bf6-20dfbdcc51f1

4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
recurso de embargos de declaração, constatando-se a mera discordância com
o resultado do julgado.
5. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
6. A apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados
protelatórios poderá ensejar o não conhecimento da insurgência e o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com baixa imediata dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO DOS SANTOS
CONCEICAO ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fls. 1.403-1.404):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA55777651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 2ca77ee8-b6a3-49c7-9bf6-20dfbdcc51f1

5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O embargante reitera os argumentos já expostos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", tendo a
jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na decisão
embargada.
Em se tratando de segundos embargos de declaração, é "descabida a discussão
acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva
impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl nos EAg
n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
884.487/SP,
DJe de
.
19/12/2017,
20/2/2018)
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o
acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro recurso de
embargos de declaração, constatando-se a mera discordância com o resultado do julgado.

Inexistindo vício a ser dissipado, nada há que se possa acolher.
Advirto, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação de novos
aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com
baixa imediata dos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 2ca77ee8-b6a3-49c7-9bf6-20dfbdcc51f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0470739-5
AREsp 2.822.130 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011799720248260625 00134337820198260625 11799720248260625
134337820198260625 15013635220198260625 150136352201982606252
20287572019
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
AGRAVANTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: CLAUDINEIA APARECIDA DE ASSIS E CASTRO - SP143397
ALLAN FRADE MONTEIRO - SP390455
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SP447919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: CLAUDINEIA APARECIDA DE ASSIS E CASTRO - SP143397
ALLAN FRADE MONTEIRO - SP390455
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SP447919
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454850=4<140385<0@
2024/0470739-5 - AREsp 2822130 Petição : 2026/0024436-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: AF0896BC-BC5B-4A32-87EC-4D19D7D79446